Tribunal: TJSP
Processo: 2113295-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade processual e a penhora de ativos financeiros, consignando que "não houve a regular citação de todos os sócios até o momento" – Eventual desconsideração da personalidade jurídica possui procedimento próprio – Descabido o pedido de aplicação, por analogia,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade processual e a penhora de ativos financeiros, consignando que "não houve a regular citação de todos os sócios até o momento" – Eventual desconsideração da personalidade jurídica possui procedimento próprio – Descabido o pedido de aplicação, por analogia, do disposto no artigo 110 do Código de Processo Civil – Ausente a citação do sócio Plínio para responder ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que torna prematura a análise daquele pedido – Incabível, neste momento processual, a penhora de ativos financeiros de titularidade dos sócios da Executada Wastex – RECURSO DO EXEQUENTE IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113295-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante
GERMAN ANDRES SECRETO, são agravados WASTEX INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE RECICLADOS LTDA., PLINIO GHIRELLO FILHO, VLADIMIR
KUDRJAWZEW e CASSIA ELISABETE GIARETTA BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113295-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Hortolândia – 1a Vara
Processo número 0003683-13.2018.8.26.0229
MM. Juiz da causa: Milton Gomes Batista Ribeiro
Agravante: German Andres Secreto
Agravados: Wastex Indústria e Comércio de Reciclados Ltda. e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO NÃO
RESIDENCIAL COBRANÇA CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA Decisão agravada indeferiu o pedido
de gratuidade processual e a penhora de ativos financeiros,
consignando que “não houve a regular citação de todos os
sócios até o momento” Eventual desconsideração da
personalidade jurídica possui procedimento próprio

Descabido o pedido de aplicação, por analogia, do
disposto no artigo 110 do Código de Processo Civil
Ausente a citação do sócio Plínio para responder ao
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o
que torna prematura a análise daquele pedido Incabível,
neste momento processual, a penhora de ativos financeiros
de titularidade dos sócios da Executada Wastex

RECURSO DO EXEQUENTE IMPROVIDO
Voto no 26389
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente
contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Milton Gomes Baptista Ribeiro (fls.1151

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113295-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da ação originária), que, nos autos do cumprimento de sentença da “ação de despejo por
falta de pagamento c/c. cobrança de aluguéis”, indeferiu o pedido de gratuidade
processual e a penhora de ativos financeiros, consignando que “não houve a regular
citação de todos os sócios até o momento”.
O Exequente opôs embargos de declaração (fls.1153/1165 da
ação originária), que foram rejeitados (fls.1167/1168 daqueles autos). Em seguida,
agravou.
Alega que não pode arcar com as custas e despesas processuais
sem prejuízo do sustento próprio, que comprovada “a extinção da pessoa jurídica apta a
ensejar o direcionamento deste cumprimento de sentença aos sócios da Wastex”, que
cabível a inclusão dos sócios Cássia e Vladimir no polo passivo da execução (por
analogia ao disposto no artigo 110 do Código de Processo Civil), que incumbia ao
Executado Plínio informar eventual alteração do endereço (nos termos do artigo 77,
inciso V, do mesmo Código), que válida a intimação no endereço constante no cadastro
da JUCESP, que o Executado Plínio possui advogado constituído nos autos, que
descabida a intimação pessoal, e que “não foram enfrentadas as questões urgentes para
remoção do material cancerígeno, de fabricação da Cabot”. Pede o provimento do
recurso, para reconhecer a validade da intimação do Executado Plínio, deferir o
processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a
inclusão dos sócios da Executada Wastex no polo passivo da execução, declarar o
decurso de prazo para impugnação, determinar o julgamento da exceção de pré-
executividade, deferir a penhora de bens e ativos financeiros de titularidade dos
Executados, conceder a tutela de urgência para a “remoção imediata do material
cancerígeno”, determinar a expedição de ofício ao Ministério Público e conceder a
gratuidade processual ao Exequente.
A decisão de fls.98 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Intimados para a resposta, os Executados permaneceram inertes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113295-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(certidão de fls.137).
É a síntese.
Aprecio, de início, o pedido de gratuidade processual.
O artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil,
possibilita a concessão do benefício da gratuidade processual (à pessoa natural)
mediante simples afirmação de impossibilidade de pagamento das custas e despesas
processuais.
Entretanto, a declaração induz apenas presunção relativa (iuris
tantum) de impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, o que não
impede o Magistrado de exigir a comprovação da situação financeira daquele que
pleiteia a concessão do benefício.
Logo, cumpria ao Exequente a comprovação da impossibilidade
de arcar com as custas e despesas processuais, o que não ocorreu, notando-se que a
decisão de fls.788 (da ação originária) não concedeu a gratuidade processual ao
Exequente, e ausente a interposição de recurso contra aquela decisão, com o
recolhimento das custas processuais o que infirma a alegada carência de recursos
financeiros , e que não comprovada a alteração da capacidade financeira no curso do
processo.
Dessa forma, não concedo o benefício da gratuidade processual
ao Exequente.
Os pedidos para o julgamento da exceção de pré-executividade,
para conceder a tutela de urgência e para determinar a expedição de ofício ao Ministério
Público não constituem objeto da decisão agravada, o que obsta a apreciação da matéria,
para que se evite a supressão de instância notando-se que o Ministério Público já
informou a ausência de interesse para manifestação no feito (fls.883/884 da ação
originária).
No mais, a sentença (de mérito) julgou procedente a “ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113295-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis”, para decretar o despejo, com
o prazo de quinze dias para a desocupação, e para condenar a então Requerida Wastex
ao pagamento “dos aluguéis e encargos locatícios vencidos, de acordo com o contrato
de locação de fls.13/16 e da planilha de cálculo juntada às fls.08, acrescidos dos
locativos e prestações subsequentes, se o caso, vencidas até a data do trânsito da efetiva
desocupação do imóvel residencial” (com correção monetária e juros moratórios de 1%
ao mês, e multa de 10% do valor do débito), além das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação (cópias de fls.56/58
dos autos originários).
Interposto recurso de apelação, o acórdão (relatoria deste
Magistrado cópias de fls.61/64 daqueles autos) negou provimento ao recurso e
declarou (de ofício) que condenada a então Requerida ao pagamento dos valores
descritos a fls.08 (“valor”), com correção monetária e juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês, ambos contados desde os vencimentos, e multa de 10% (dez por cento)
do valor do débito, além das parcelas vencidas no curso da demanda (com iguais
acréscimos).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a decisão de
fls.212/213 da ação originária determinou a intimação da ora Executada Wastex, via
DJE, “para satisfazer a obrigação de retirar do imóvel os produtos e demais matérias os
quais a Executada abandou no local” e para o pagamento do débito o que não ocorreu.
Infrutífera a tentativa de intimação pessoal da Executada
Wastex, notando-se que a certidão do Oficial de Justiça informa que “segundo o Sr.
Francisco que mora no imóvel e cuida local, a Executada havida se mudado dali a local
incerto e não sabido” (fls.851 da ação originária).
Após,
o
Exequente
formulou
reiterados
pedidos
de
desconsideração da personalidade jurídica e de penhora de ativos financeiros dos sócios
da Executada, sobrevindo a decisão de fls.993/994 daqueles autos, determinando que
“apontem os Autores, de forma objetiva, novo endereço da demandada Wastex para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113295-83.2020.8.26.0000 -Voto no
6
diligência de intimação pessoal (ciência do cumprimento da sentença e tutela provisória
deferida), o nome e o endereço dos sócios formais (que constam na JUCESP) da
empresa demandada Wastex, para que sejam citados (sobre o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica)”.
Ao depois, sobreveio a citação dos sócios Cássia (fls.1042 da
ação originária) e Vladimir (fls.1080 daqueles autos), mas infrutífera a tentativa de
citação do sócio Plínio (fls.1095/1096 dos mesmos autos).
Por fim, o Exequente apresentou a manifestação de
fls.1145/1147 da ação originária, alegando que “é dever da parte informar nos autos a
mudança de endereço”, que “a Wastex não informou sua mudança de endereço e sequer
sua extinção voluntária”, que “Plínio, sócio e administrador, da mesma forma, se
manteve inerte”, que caracterizada a responsabilidade solidária dos sócios, que possível
o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e que
cabível a inclusão dos sócios Plínio e Cássia no polo passivo da execução (em razão da
“sucessão empresarial”) e do sócio Vladimir ante a desconsideração da personalidade
jurídica e, então, proferida a decisão agravada.
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar o pedido.
A sociedade empresária tem patrimônio próprio, inconfundível e
incomunicável com o patrimônio individual dos sócios. Tratando-se de sujeito de
direito autônomo, a pessoa jurídica, em regra, apenas responde com o patrimônio social
pelas obrigações que assumir.
Somente em hipóteses excepcionais, em que a pessoa jurídica é
utilizada com o intuito de acobertar a conduta fraudulenta do sócio, é que se admite a
desconsideração da personalidade jurídica.
Na relação contratual civil, a desconsideração da personalidade
jurídica deve observar os requisitos do artigo 50 do Código Civil (teoria maior da
desconsideração), sendo necessária a demonstração de desvio de finalidade (teoria
subjetiva da desconsideração) ou de confusão patrimonial (teoria objetiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113295-83.2020.8.26.0000 -Voto no
7
desconsideração).
Assim, descabido o pedido de aplicação, por analogia, do
disposto no artigo 110 do Código de Processo Civil (“ocorrendo a morte de qualquer
das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o
disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”), porque a desconsideração da personalidade jurídica
possui procedimento específico, notando-se que a alegada dissolução da sociedade não
configura, por si, hipótese legal apta a desconsiderar a personalidade jurídica da
Executada Wastex, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a
irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade
não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos
termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência
de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos
(desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial)” (STJ, AgInt no
EAREsp 960.926/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. em
09.08.2017).
Por outro lado, ausente a citação do sócio Plínio para responder
ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que torna prematura a análise
daquele pedido, e, em consequência, incabível, neste momento processual, a penhora de
ativos financeiros de titularidade dos sócios da Executada Wastex.
Note-se, ainda, que o sócio Plínio não figurou como parte na
ação de conhecimento (o polo passivo daquela ação foi ocupado somente pela ora
Executada Wastex), e, portanto, não possui advogado constituído nos autos (que não se
confunde com o patrono da Executada Wastex), tampouco caracterizada a obrigação de
informar eventual alteração de endereço (nos termos do artigo 77, inciso V, do Código
de Processo Civil).
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada, que
é mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113295-83.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Recolha o
Exequente as custas recursais, sob pena de expedição de ofício (na Vara de origem) para
eventual inscrição da dívida.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator